Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727679-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO VIEIRA ROSA AGRAVADO: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA D E C I S Ã O O Código de Processo Civil prevê: Art. 145. Há suspeição do juiz: § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Nesse passo, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo. À Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 13:54:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador